Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. TRATAMENTO DE CÂNCER. FALECIMENTO DA IMPETRANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSFERÍVEL. extinção do processo sem julgamento do mérito. artigo 485, inciso IX do Código de Processo Civil. segurança denegada. art. 6o, § 5o da Lei Federal 12.016/2009.
"Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o falecimento da impetrante acarreta a extinção do mandado de segurança, sem resolução de mérito, uma vez que a habilitação de herdeiros no feito se mostra inviável, notadamente quando o direito líquido e certo postulado é personalíssimo e intransferível. 2. Segurança denegada.” (Acórdão 1019481, 07033603720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/5/2017, publicado no DJE: 30/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Segurança denegada.